Tribunal: TCU
Processo: 000.935/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3347/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Antônio Santana dos Santos Filho, ante o recolhimento integral do débito a que foi condenado, promovendo-se em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.935/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Santana dos Santos Filho (XXX.276.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 10541/2018, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 4/9/2018, Ata 31/2018. Data de origem do débito: 11/2/2009 Valor original do débito: R$ 60.360,00 Data de origem do débito: 22/12/2009 Valor original do débito: R$ 19.500,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 03/09/2014 R$ 50.000,00 10/10/2014 R$ 7.000,00 07/11/2014 R$ 3.000,00 09/12/2014 R$ 3.000,00 09/01/2015 R$ 3.000,00 11/02/2015 R$ 1.000,00 15/04/2015 R$ 1.000,00 22/06/2015 R$ 1.000,00 31/03/2016 R$ 1.000,00 29/04/2016 R$ 1.000,00 30/05/2016 R$ 400,00 13/07/2016 R$ 600,00 13/07/2016 R$ 1.000,00 17/08/2016 R$ 1.000,00 10/02/2017 R$ 1.000,00 17/03/2017 R$ 1.000,00 11/05/2017 R$ 1.000,00 19/07/2017 R$ 1.000,00 21/09/2017 R$ 1.000,00 27/11/2017 R$ 1.000,00 15/02/2018 R$ 1.000,00 30/04/2018 R$ 1.000,00 08/06/2018 R$ 1.000,00 20/08/2018 R$ 1.000,00 01/10/2018 R$ 1.000,00 12/11/2018 R$ 1.000,00 11/01/2019 R$ 1.000,00 14/03/2019 R$ 1.000,00 15/05/2019 R$ 1.000,00 12/09/2019 R$ 3.086,00 07/10/2019 R$ 3.102,00 12/11/2019 R$ 3.134,00 12/11/2019 R$ 3.118,00 13/12/2019 R$ 3.150,00 27/02/2020 R$ 3.165,75 13/03/2020 R$ 3.181,58 24/04/2020 R$ 3.197,49 11/05/2020 R$ 3.213,73 02/06/2020 R$ 3.229,80 04/06/2020 R$ 3.245,95 24/06/2020 R$ 3.255,68 07/07/2020 R$ 3.265,45 08/07/2020 R$ 3.275,25 09/07/2020 R$ 3.285,07 14/09/2020 R$ 3.294,93 07/12/2020 R$ 3.308,11 29/01/2021 R$ 3.321,34 26/03/2021 R$ 3.334,63 26/04/2021 R$ 3.347,97 25/05/2021 R$ 3.361,36 25/06/2021 R$ 3.374,80 30/07/2021 R$ 2.846,95 27/08/2021 R$ 3.211,92 29/09/2021 R$ 3.223,04 28/10/2021 R$ 3.234,28 30/11/2021 R$ 3.246,68 28/12/2021 R$ 3.248,97 27/01/2022 R$ 3.417,33 15/03/2022 R$ 4.330,51 31/03/2022 R$ 4.330,51